Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-02.2022.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004043-02.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUTIVO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por Águas de Primavera S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, buscando suspender a execução fiscal em razão de ação anulatória correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de ação anulatória discutindo a validade do crédito executado justifica a suspensão da execução fiscal, em ausência de garantia idônea.

III. Razões de decidir

3. A mera existência de ação anulatória não induz a suspensão do executivo fiscal, salvo nas hipóteses previstas em lei, como a concessão de tutela provisória ou a apresentação de garantia idônea.

4. No caso concreto, não há decisão judicial que suspenda a execução fiscal, nem foram apresentadas garantias que respaldem a suspensão do processo executivo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condiciona a suspensão da execução fiscal à presença de requisitos como relevância da fundamentação e risco de dano irreparável, além da oferta de garantia adequada (AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ).

6. Conclui-se, portanto, pela inexistência de fundamentos jurídicos que autorizem a suspensão do executivo fiscal no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera existência de ação anulatória não é suficiente para a suspensão do executivo fiscal, salvo se acompanhada de decisão judicial específica ou de garantia idônea que atenda aos requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 921, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/09/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1004043-02.2022.8.11.0004

AGRAVANTE:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A

AGRAVADO:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – AGER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Águas de Primavera S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 234230162, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor de
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER
, a fim de manter a legalidade da cobrança.

O Agravante, em síntese, aponta que não foi analisada, na decisão recorrida, a questão relativa à necessidade da suspensão do executivo fiscal, até a conclusão da Ação Anulatória nº 1004755-60.2020.8.11.0004.

Registra que, seria temerário autorizar o prosseguimento do executivo fiscal, enquanto persiste a ação mencionada, porquanto, necessário prover o Agravo Interno, para suspensão do executivo fiscal.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Águas de Primavera S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 234230162, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor de
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER
, a fim de manter a legalidade da cobrança.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a necessidade da suspensão do executivo fiscal, em decorrência da ação anulatória que discute a validade da cobrança.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que, de fato, a questão não foi fundamentada na decisão recorrida, no entanto, mesmo diante da omissão na decisão, o recurso não comporta provimento, pelas razões que serão dispostas.

Há de se averiguar, que, de fato, existe ação anulatória a tramitar, sob o número 1004755-60.2020.8.11.0004, que, inclusive, já se encontra em faz recursal, em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

Destarte, há de se registrar que a mera existência de ação anulatória não induz a suspensão do executivo fiscal, já que esta não é uma das hipóteses que coíbem o prosseguimento da cobrança do crédito.

Ainda que não se trate de crédito tributário, logo, não se submete às hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a execução fiscal, e o crédito vindicado, só podem ser suspensos por circunstâncias específicas, como decisões judiciais, ou por meio de garantia integral e em dinheiro, ou de bens aceitos pelo Exequente.

Nenhuma destas circunstâncias ocorreu nos autos mencionados, já que houve o indeferimento do pedido liminar (ID nº 49304221), bem como, não há qualquer bem indicado a garantir a dívida.

Sendo assim, não há como se proceder à suspensão do crédito, ou da ação de execução.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONADO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

[...]

3. A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015.

[...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Não é possível então, por meio da argumentação disposta, e pela mera existência de ação anulatória, proceder à suspensão do executivo fiscal, tampouco do crédito vindicado.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 234230162, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025